Tribunal: TJMT
Processo: 1037580-95.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037580-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDVALDO COSTA GOMES - CPF: 554.294.671-20 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação questionada, cabia à instituição financeira demonstrar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

A anotação de informação de dívida “vencida” no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SCR pela instituição financeira, referente a débito cuja origem não foi comprovada, é indevida, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos pelo consumidor.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1037580-95.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrida(s):

Edvaldo Costa Gomes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de abril de 2023

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente demanda ajuizada por
EDVALDO COSTA GOMES
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
para:

1)
DECLARAR
a inexistência do débito objeto da lide;

2)
CONFIRMAR
a tutela de urgência concedida no Id. 86955141 dos autos;

3)
CONDENAR
a Reclamada a pagar
danos morais
ao Reclamante na importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, o qual será atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês do evento danoso.

4)
CONCEDER
ao Reclamante os benefícios da justiça gratuita na forma do art. 98 do CPC”.

No presente caso, cabia à instituição financeira Recorrente ter comprovado a origem e licitude do débito inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SCR, no valor de R$142,00, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, II do CPC.

Desta forma, a anotação de informação de dívida em “prejuízo” no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SCR, pela instituição financeira Reclamada, no valor de R$142,00, referente a débito cuja origem não foi comprovada, é indevida, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos pelo consumidor.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Entretanto, da análise da consulta ao Sistema de Informação de Crédito - SCR, juntada na inicial, observo que outra instituição financeira inscreveu o nome do consumidor no campo de débitos em “prejuízo”, em datas anteriores a discutida nestes autos, a saber, a informada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE/MT.

Deste modo, é caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do colendo STJ que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22
da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Ademais, inexiste nos autos qualquer prova de que o cadastro junto ao programa MINHA CASA MINHA VIDA tenha sido negado ou o cartão de crédito bloqueado, em razão de informação registrada pelo Recorrente junto ao Sistema de Informações de Crédito – SCR.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para excluir a condenação a título de dano moral. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023